Tribunal: STF
Processo: RE 158454
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-08
Data de publicação: 1994-11-08

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL.
     -  Este Tribunal, ao  julgar o RE  n. 150.764, embora tenha
declarado a inconstitucionalidade do artigo 9. da Lei 7.689/88 (e, em
consequencia,  a dos artigos 7. da Lei 7.787/89, 1. da Lei 7.894/89 e
1.  da Lei 8.147/90), não  considerou, por isso mesmo, que a referida
Lei 7.689 houvesse revogado o  Decreto-Lei n. 1940/82, que, por força
do  artigo 56 do ADCT, continuou em vigor até vir a ser revogado pela
Lei Complementar n. 70/91.
     Por  outro lado, no julgamento do RE 150.755, declarou esta
Corte   a  constitucionalidade   do  artigo   28  da   Lei  7.738/89,
constitucionalidade  essa   que  se  verifica   inclusive  quanto  ao
princípio  da anterioridade, porque  manda ele observar o disposto no
artigo  195,  6. da Constituição, que e aplicavel, sob esse  aspecto,
as contribuições sociais.
     Recurso extraordinário conhecido e, em parte, provido.